Tribunal: CARF
Processo: 11040.901723/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.901723/2018-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.136 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROPECUARIA CANOA MIRIM SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise
do PER/DCOMP; 2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado; 3. Dê ciência ao contribuinte
com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos colacionados aos autos para que
exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpridas as providências indicadas, deve o
processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento
do julgamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa
e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento cumulado com
Compensação, pelo qual a contribuinte pretende aproveitar crédito Contribuição Social não
cumulativa (PIS/Pasep ou Cofins), o qual foi indeferido pela autoridade administrativa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11040.901723/2018-13
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901723/2018-13

Consta que a contribuinte foi intimada antes da prolação de decisão da autoridade
da DRF para que providenciasse a retificação dos arquivos da EFD-Contribuições relativos aos
meses em que se pleiteava os créditos ou apresentasse novo PER/DCOMP com a indicação
correta dos valores apurados, em razão das inconsistências entre os valores informados nesses
documentos.
Conforme documentos dos autos, a contribuinte não atendeu à intimação, do que
resultou na prolação do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, que indeferiu o pleito e
não homologou a compensação declarada sob o fundamento de não restar créditos após as
deduções mensais permitidas.
Após ciência, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alegou que os valores de créditos apurados estavam corretos e que se tratava apenas de
divergência de informação, uma vez que constou corretamente na EFD o código 201 (crédito
vinculado à receita não tributada no mercado interno) enquanto que na PER/DCOMP informou
equivocadamente o código 101 (crédito vinculado à receita tributada no mercado interno).
Afirmou ainda que efetuou “consulta” presencial na Unidade da RFB e aguarda notificação para
apresentação de documentos comprobatórios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório do
contribuinte, estando dispensada de elaboração de ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
A decisão de Primeira Instância teve por fundamento para manter a não
homologação da compensação pela autoridade fiscal:
1. As divergências entre EFD e PER/DCOMP foram detectadas na análise
eletrônica do pedido, sendo objeto de Termo de Intimação o qual não foi atendido pela
contribuinte;
2. A interessada não apresentou documentos que tenham subsidiado sua
escrituração contábil e fiscal de forma a demonstrar o alegado equívoco;
3. Na qualidade de autora do pedido cabe à contribuinte demonstrar seu direito
comprovando os fatos que alega conforme dispõe o art. 36 da Lei no 9.784/1999 e art. 373, I do
CPC, além da exigência de demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, nos termos do
art. 170 do CTN;
4. A contribuinte apresentou apenas recibos de transmissão de declaração e
escrituração, o que não supre o dever de comprovação do direito creditório; e
5. Aplica-se ao caso a preclusão prevista no art. 16 do Decreto no 70.235/72, pois
não configurada nenhuma das hipóteses para a dilação probatória previstas nas alíneas do § 4o.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa em sua
defesa os argumentos suscitados em manifestação de inconformidade acerca da divergência entre
EFD e PER/DCOMP decorrente do equívoco na informação dos códigos em que se encontram
consolidados os créditos na da não cumulatividade das Contribuições Sociais.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901723/2018-13

Aduz que os produtos vendidos devem ser classificados no código 200
(relacionados à agroindústria: cereais), como efetuou corretamente na EFD, e não no código 101
que se relacionam a segmentos da indústria metalúrgica, têxtil e outras.
Afirma que após receber Intimação da RFB buscou orientação em Unidade de sua
jurisdição (RFB em Chuí/RS) e por não sanar sua dúvida, apresentou “impugnação à intimação”,
sem que tenha obtido resposta; e mais, ao receber o despacho decisório, deparou-se com situação
em que não lhe mais possível retificar o Pedido para sua correção.
Contradiz o voto da DRJ na parte em que assevera o contribuinte manter-se inerte
ao receber a intimação. Alega que, embora não tenha “apresentado a solução correta, foi
atendida e respondida a intimação ... dentro do prazo oferecido”.
Por fim, sustenta que não juntou as notas fiscais em razão de seu grande volume,
porém, nos arquivos TXT enviados mensalmente é possível verificar a veracidade dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação
pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de
contas. Constam dos autos que a decisão foi proferida após decorrido o prazo para a contribuinte
atender intimação e providências de retificação da EFD-Contribuição ou do PER/DCOMP, sem
sua manifestação.
O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade que incorreu em
equívoco na prestação de informações atinentes ao código dos créditos a que tem direito,
corretamente apontado como 200 na EFD, pois vinculado à receita não tributada no mercado
interno, enquanto que na PER/DCOMP informou equivocadamente o código 101 (crédito
vinculado à receita tributada no mercado interno).
Aduz ainda que sua atividade produtiva relaciona-se ao cultivo de arroz, produto
este com alíquota zero de PIS e Cofins (ou mesmo com saída suspensa) e conforme o Manual
EFD os insumos com direito ao crédito devem ser alocados no Grupo 200, código CST 51
(Operação com direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no
Mercado Interno). Dessa forma, a informação dos créditos permitidos no Grupo 100, que trata de
produtos tributados e comuns a outros segmentos (metalurgia, têxtil, etc), evidenciou o equívoco.
Em relação ao não atendimento ao Termo de Intimação, anterior ao despacho
decisório, a contribuinte contesta com veemência a acusação da decisão recorrida, porquanto
compareceu ao plantão fiscal e formulou, como resposta, pedido de orientação e anexação de
documentos comprobatórios.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901723/2018-13

Nos autos não se encontra anexados o pedido a que se refere a contribuinte e
sequer os documentos anexados.
Nada obstante, juntamente com o Recurso Voluntário constata-se cópias de notas
fiscais que possivelmente corroboram as alegações da contribuinte, além do “Despacho de
Encaminhamento” acostados aos autos cujo teor é “Encaminhado para análise conforme
orientação que o contribuinte recebeu em consulta realizada ao Plantão Fiscal desta unidade”,
bem como a resposta ao Termo de Intimação com os seguintes dizeres:
TERMO DE INTIMAÇÃO: 128024265
Vimos através desta, apresentar impugnação com relação ao Termo de Intimação acima
referido, pois conforme contato já mantido pessoalmente com esse órgão foi verificada
a inconsitência do mesmo, já que não demonstra a realidade dos números apresentados
na EFD enviada mensalmente. Anexamos documentação comprobatória e solicitamos
deferimento. Santa Viória do Palmar, 21 de dezembro de 2017.
A apresentação de tais documentos é confirmada com carimbo aposto pela
IRF/Chuí/RS, na data de 22 de dezembro de 2017.
Do que se constatou acima, é de se dar razão à contribuinte no sentido de que
houve sim sua manifestação ao indigitado Termo de Intimação com a apresentação de
documentos e esclarecimentos acerca das inconsistências preliminarmente constatadas na análise
e confronto entre EFD e PERD/COMP.
Desta forma, não pode prevalecer a decisão recorrida no tocante à negativa do
direito com fundamento na inércia da contribuinte, pois que esta, a toda evidência, não ocorreu.
De ressaltar que não se corrobora as afirmações e explicações apresentadas,
tampouco se dá validade aos créditos pretendidos com os exemplares de cópias de notas fiscais
apresentadas. Contudo, o fato de haver o provável equívoco que implicou o indeferimento do
pedido creditório e indícios de confirmação das alegação de defesa é, no mínimo, situação que
requer a reanálise do pedido.
O ponto que importa à solução da lide, com arrimo no princípio da verdade
material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a
apuração da Contribuição Social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do
contribuinte.
Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à Unidade
Preparadora para que a autoridade fiscal proceda à reanálise do pedido creditório, com base nos
documentos que constam dos autos e demais que entender necessários, solicitando-os do
contribuinte, mediante intimação regular, e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do
PER/DCOMP.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora proceda como solicitado:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.136 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901723/2018-13

1. Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise do PER/DCOMP;
2. Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, e elabore
parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado;
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital